Tribunal: STF
Processo: HC 73021
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Inexiste, no caso,  ofensa ao princípio do juiz natural,
porquanto  o ora paciente  foi processado e  julgado pelo Tribunal de
Justiça  do Estado de Goias,  por crime praticado durante o exercício
do  mandato de Prefeito Municipal de Aracu-GO. Observou-se, portanto,
o disposto no artigo 29, X, da Constituição Federal.
          -  Por outro lado, anteriormente a Lei 8.658, de 26 de maio
de 1993, competia ao relator receber ou rejeitar a denuncia nas ações
penais  da competência  originaria dos  Tribunais de  Justiça (artigo
557, paragrafo único, "a", do Código de Processo Penal). Inexistência
de nulidade a proposito, porquanto, no caso, a denuncia foi recebida,
pelo relator antes da referida Lei 8.658/93.
          "Habeas corpus" indeferido.